Tribunal: TJDFT
Processo: 0750815-90.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2021-08-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0750815-90.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLAUDEMIRO SOARES FERREIRA AGRAVADO: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. D E C I S Ã O O relatório é, em parte, o que consta da decisão monocrática de ID no 21829227, pág. 1/2, verbis: “Por meio do presente recurso, Claudemiro Soares Ferreira pretende obter a reforma da respeitável decisão proferida pelo MM. Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, que, em sede de obrigação de fazer, indeferiu o pedido de tutela de urgência para que a agravada garanta seu tratamento mediante o fornecimento do medicamento Osimertinibe Tagrisso, 80 mg. Em suas razões, o agravante informa que ajuizou ação em face da agravada a fim de que fosse compelida a fornecer medicamento indicado por seu oncologista para tratamento de adenocarcinoma de pulmão metastático, diagnosticado em 06/09/2020. Esclarece que, no dia 09 de setembro de 2020, foi submetido à cirurgia de urgência para a retirada do tumor, iniciando em seguida o tratamento oncológico por tempo indeterminado. Afirma que a administradora de plano de saúde negou a cobertura do medicamento, alegando que não consta no rol da ANS. Relata que, por ocasião do julgamento do Recurso Especial no 1.733.013/PR, a Quarta Turma do STJ entendeu que as operadoras de planos de saúde não estariam obrigadas à cobertura de tratamentos ou procedimentos não previstos, contudo referido entendimento não altera o firme posicionamento daquela Corte Especial no sentido de ser o rol da ANS é exemplificativo. Colaciona jurisprudência que entende abonar sua tese. Sustenta que, caso mantida, a decisão resistida implicaria a “perversa e ilógica necessidade de sucessivos aditamentos contratuais para incluir cada nova modalidade no rol da ANS (agência pública e, portanto, burocrática quanto aos seus procedimentos), o que demandaria tempo, algo que o agravante não pode se dar ao luxo de ter ou aguardar, sem prejuízo de o colocar em orbital desvantagem contratual, prática essa vedada pelo artigo 51, incisos IV e XV do Código de Defesa do Consumidor. Pede a reforma da decisão resistida, com imediata antecipação de tutela recursal, a fim de que, no prazo de até 48 horas, autorize o fornecimento do medicamento Osimertinibe Tagrisso, 80 mg, sob pena de multa diária no valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais)”. Acrescente-se que este Relator, por meio da decisão acima referida, deferiu a liminar postulada Contrarrazões pugnando pelo não provimento do recurso. Por meio da petição de ID no 25782605, o agravante informou que já houve o julgamento do recurso de apelação referente a demanda principal. É o relato do necessário. Seguem os fundamentos e a decisão. Conforme se observa no ID no 86346254, dos autos de origem, o processo que deu ensejo a tal pedido foi sentenciado. Dessa forma, diante da superveniência de sentença, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-o prejudicado. Publique-se. Brasília, DF, em 02 de agosto de 2021. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator